Tribunal: STF
Processo: ARE 1541429
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PENAL. IMPENHORABILIDADE. BEM FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inaplicável a retroatividade da Lei nº 14.230/21 aos cumprimento de sentença decorrente de sentença condenatória transitada em julgado pela prática de ato de improbidade, em homenagem ao princípio da segurança juridíca e em respeito à coisa julgada (inteligência do Tema 1.199 do STF). 



    2. Portanto, já tendo a sentença condenatória por ato de improbidade transitado em julgado, não há como se acolher a alegação de desrepeito ao artigo 21, §4ª da NLIA. 



    3. Ademais, tendo a absolvição penal se fulcrado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em virtude de não existir prova suficiente para a sua condenação, não há comunicação dos fundamentos da absolvição com a ação de improbidade administrativa (inteligência da ADI 7236). 



    4. Não se desincumbindo a parte agravante do seu ônus de comprovar que os imóveis indicados à penhora são utilizados para a sua moradia e são os únicos existentes, não há como se acolher a alegação de impenhorabilidade do bem de família. 



    5. Agravo desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para “suprir a omissão quanto ao pedido sucessivo formulado no presente agravo de instrumento voltado ao sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação penal, que restou não conhecido, por se tratar de inovação recursal”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, pleiteia-se a “cassação do acórdão, para que seja acolhida a impugnação, para:



    i. Reconhecer violação ao artigo 5º da CF/88, assim como à Lei 8.429/1992, artigos 3º, 9º inc. I, 12 inc I., 21 inc. I e §§2º, 3º e 4º. Consequentemente, requer seja o acórdão cassado, com o acolhimento da impugnação e consequente reconhecimento da causa de extinção da pretensão de execução contra o recorrente; 



    ii. Reconhecer a violação aos artigos 5º, XI, 6º e 226, todos da CF/88. Consequentemente, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família que é o imóvel residencial situado na Rua Apolinário Porto Alegre, 123, Balneário Mariluz, Imbé/RS, de Matrículas 117.743 e 117.744, do Registro de Imóveis de Tramandaí, com a imediata determinação de cancelamento definitivo da penhora averbada; 



    iii. Reconhecer a violação artigo 93, inciso IX da CF/88. Consequentemente, requer seja reconhecida a falha no dever de motivação, com a cassação do acórdão proferido e determinação de expresso enfrentamento dos argumentos acima elencados, em especial a causa extintiva da execução pela redução do valor executado à zero. 



    iv. Requer, ainda, seja determinada a suspensão da presente ação até que seja certificado o trânsito em julgado da sentença absolutória da ação criminal nº 0001311-13.2009.4.01.3600;”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 1199 - ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’ 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    O recurso não merece prosseguir, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal, a seguir transcritos:



    (...)



    O recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    (...)



    A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema STF 1199 e não o admito no remanescente.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 1.199 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em harmonia com o entendimento esposado por esta Corte, segundo o qual, há independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Investigador de Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Independência das esferas penal e administrativa. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Prova produzida em ação penal utilizada em processo administrativo. Licitude da prova emprestada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.272.316/PA-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. DEMISSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Magna Carta. IV – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.110.082/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/12/2018).



    No tocante à questão remanescente suscitada no apelo extremo, qual seja, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, melhor sorte não socorre o rerrente.



    Quanto a esse ponto, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Quanto ao reconhecimento dos bens penhorados como sendo bem de família, melhor sorte não socorre à parte agravante. 



    Isto porque como bem salientado na decisão recorrida, não restou comprovado que os imóveis indicados à penhora -matrículas nº 117.743 e 117.744 do Registro de Imóveis da Comarca de Tramandaí - sejam utilizados como residência da Sra. Eunice Carolina a Ohlweiler de Oliveira e que seja seu único imóvel, mormente em se considerando constar endereços diversos como sendo de sua moradia no sistema da Receita Federal e do DETRAN\RS ( evento 470, OUT2) - sendo que um desses endereços coincide com o que restou apontado na certidão de óbito do seu marido Edir Pedro de Olivera evento 424, CERTOBT2, fazendo presumir também ser residência da Sra. Eunice -, bem como por sequer ter anexado aos autos declaração de imposto de renda para comprovar que se trata de único bem.“



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL LOCADO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.396.552/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 17/02/2023).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE nº 1.297.411/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/05/2021).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 962.548/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/08/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente